Tribunal: TJSP
Processo: 2106700-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Quebra de sigilo bancário – Admissibilidade de requisição de extratos bancários diante da evidência de possibilidade de transferência de altos valores em fraude à execução – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106700-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são agravantes PEDRO
DE CASTRO JUNIOR, MARCELO FONSECA DE CASTRO e SILVIO JOSE
FAVARO, são agravados NORBERTO CANELADA CAMPOS e EDITE SUELI
ARIELO CANELADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106700-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2106700-68.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0000503-50.2019.8.26.0650
Comarca: Valinhos (1a Vara Judicial)
Agravantes: Pedro de Castro Junior e outros
Agravados: Norberto Canelada Campos e outra
Juíza: Bianca Vasconcelos Coatti
Voto n. 20.371
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
de Sentença – Quebra de sigilo bancário – Admissibilidade de
requisição de extratos bancários diante da evidência de
possibilidade de transferência de altos valores em fraude à
execução Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 24/26, na parte em que indeferiu o pedido de pesquisa e
juntada de extratos bancários dos devedores dos últimos dois anos, sob o
fundamento de que a existência de valores no passado não possibilita a
satisfação do crédito apontado na inicial, a qual somente se daria com
saldo positivo de quando da emissão da ordem.
Insurgem-se os recorrentes que executam honorários
advocatícios, afirmando que a obtenção dos extratos bancários dos
executados referentes aos últimos anos é medida necessária para se garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106700-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
3
efetividade ao processo judicial, rastreando-se as transferências e saques
que visaram esvaziar as contas correntes dos executados, permitindo não
só a constatação de fraude, mas também a identificação dos destinatários e
eventuais contas que possam conter os valores transferidos de forma ilícita,
além de que o executado é representante da Texpal Química e, assim,
manipula o pro labore pago, de forma a se esquivar das penhoras
incidentes sobre tais valores, sendo necessários os extratos bancários para
também se comprovar este ponto, evidenciando ainda a situação
fraudulenta, o fato de terem consumido apenas em 2017 com a quantia de
R$ 5.000.000,00, conforme se extrai das declarações feitas ao Fisco.
Pleiteiam seja deferida a pesquisa pelo sistema
Bacenjud, para obtenção de extratos bancários dos últimos 3 anos, visando
identificar possíveis desvios de recursos dos agravados.
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.
43/50),
sustentando-se a manutenção da decisão.
É o Relatório.
Os autores executam honorários advocatícios e
pleiteiam a quebra do sigilo bancário dos agravados, visando identificar
desvios de recursos, justificando a medida pela ausência de localização de
bens que garantam a execução, e que desde o ano de 2017 os recorridos
movimentaram importâncias consideráveis e fizeram doações aos filhos,
em notória fraude a seus credores.
Os agravados sofrem execuções de altos valores e são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106700-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
4
veementes as evidências de que houve o esvaziamento de seu patrimônio,
não negando em sua impugnação as alegações dos agravantes no tocante
aos pro labores milionários, saques em dinheiro e emissão de cheques, e
apesar de dizerem-se solventes, não indicaram bens para garantir o
cumprimento de sentença.
Justifica-se a quebra do sigilo bancário, com
fundamento no § 4o do art. 1o da Lei Complementar n. 105/2001, por
ser necessária para apuração de fraude à execução em relação ao processo
em que os recorrentes são credores, devendo ser requisitados pelo Juízo de
origem os extratos bancários dos agravados, desde a data em que
propuseram (06/09/2017) a ação de Querela Nullitatis, processo
n.1003680-73.2017.8.26.0650, que deu causa à condenação em honorários
advocatícios, que poderia ser prevista.
A conduta malévola da litigância de má-fé deve ser
configurada nos próprios autos e não em relação a outros, ainda que
contemporâneos.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica